Tribunal: STF
Processo: AI 593008
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DOCUMENTO
   COMPROBATÓRIO DA NÃO-OCORRÊNCIA DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL A QUO E
   DA CONSEQÜENTE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL, QUE NÃO SEJA DE
   CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO TRIBUNAL AD QUEM, DEVE SER
   APRESENTADO NA DATA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
   PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.